Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716531-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença de no 0715098-37.2022.8.07.0003, movido em desfavor de KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 191800685): “Indefiro o pedido do credor, tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem grande sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". Por fim, assim já decidiu o E. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma entende o STJ: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.284.587/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 1/3/2012.) Ademais, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema ERIDFT, em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito. Ressalte-se que tendo em vista o tamanho da dívida, a satisfação via imóvel da parte ré se mostra a melhor solução. Assim, retornem os autos à suspensão determinada pela decisão passada. Intime-se.” (grifos originais) Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da fumaça do bom direito e do perigo de dano, para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Argumenta que, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao juízo propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Nesse contexto, desde que observada a razoabilidade do requerimento, como no caso em comento, não há limitações ou óbices legais ao pedido, porquanto, na realidade, este concorre para que a execução alcance o desfecho esperado. Defende que a maioria dos requerimentos formulados pelo agravante são indeferidos sem razoabilidade, como na hipótese presente. Alega que diante da dificuldade de localizar bens em nome do devedor, do exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva a adoção das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Dito isso, é direito do credor requerer a adoção de medidas como esta, que respeita o princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres (ID 58367135). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 58367136). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente busca a satisfação, em face da agravada, do valor de R$ 331.404,99, atualizados até julho de 2023 (ID 164029198). Nesse sentido, pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. Do que se observa do processo de origem, as pesquisas de ativos financeiros através do SISBAJUD, realizadas nos autos em novembro de 2023, restaram parcialmente frutíferas, sendo bloqueado o valor de R$ 3,277.51 (ID 177304906 e seguintes). Apresentada impugnação pela devedora, o exequente se manifestou nos autos ao ID 181687783, requerendo (a) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que seja demonstrado no presente os extratos da conta poupança de outubro, novembro e dezembro/2023 a presente, com a finalidade de ser verificado se é o caso de relativação da impenhorabilidade da caderneta de poupança; e (b) a penhora de 30% sobre os proventos do executado, porquanto não se demonstra que o bloqueio influenciaria ao seu mínimo existencial. O juízo, entendendo que a finalidade de poupança não foi respeitada pela própria ré, “que tem o costume de efetuar diversos pagamentos pix com a quantia lá depositada (consoante se observa no id 181945961)”, determinou a expedição de alvará ao credor, o que foi efetivado ao ID 191110358, tendo sido os valores bloqueados transferidos ao exequente. Ademais, quanto ao último pedido do autor, o juízo consignou que este deveria juntar ao feito contracheque/ comprovante de salário mensal da ré, a fim de que o juízo pudesse aferir seu pedido de penhora de salário, bem como identificar seu empregador. Esclareceu, ainda, que em caso de omissão o feito seria suspenso (ID 182368622). Expedido o alvará, o juízo determinou, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensa da execução pelo prazo de 1 (um) ano (ID 190901926). Posteriormente, a decisão de ID 191800685, ato ora impugnado, indeferiu o pedido de pesquisas pelo credor, “tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem grande sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", do que sucedeu o presente recurso. Sobre o requerimento de medidas no momento da suspensão da execução, assim preceitua o art. 923 do CPC: “Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.” Dessa forma, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. À luz do referido dispositivo legal e não constituindo a pretensão de pesquisa via SISBAJUD providência excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, mostra-se descabido seu deferimento no presente momento processual, sob pena de nulidade do ato. Nesse contexto, frisa-se que não é suficiente para configuração da urgência a mera alegação de frustração da execução. Caso fosse, não teria o Código Processual trazido tal requisito em seu bojo para deferimento da providência (art. 923), uma vez que todo e qualquer requerimento nesse sentido objetiva justamente que a execução não reste frustrada. Assim, faz-se imprescindível a demonstração concreta da urgência, do contrário a manutenção da suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA INFOJUD. SUSPENSÃO. ART. 313, V, A, CPC. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ART. 314, CPC. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0704460-22.2020.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/06/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. ART. 923, CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 923, do CPC não serão praticados atos processuais quando suspensa a execução, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, e para ordenar providências urgentes. 2. Não estando caracterizada referida situação, não há de se falar em cessação da suspensão. 3. Agravo de instrumento não provido.” (0702361-11.2022.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/12/2022) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes. [...]” (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). Assim, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. Ademais, como bem pontuado na decisão recorrida, na forma do art. 921, §3o, do CPC, "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", não sendo este o caso dos autos, eis que o exequente não apresentou qualquer alteração na situação financeira da devedora desde a última pesquisa de bens. Deve o feito, assim, continuar suspenso. Ainda que não fosse este o entendimento adotado, consigne-se que a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Ademais, a análise da medida deve ser pautada no princípio da razoabilidade, que deve ser analisado de acordo com o caso concreto. No caso vertente, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há aproximadamente cinco meses, em novembro de 2023 (ID 177304906). Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira realizada, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA SISBAJUD. PESQUISA (“TEIMOSINHA”). INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. Observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens das executadas, no intuito da satisfação do crédito da agravante. 3. Ausente os elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte das devedoras, é injustificável a implementação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD. 3.1. O deferimento da reiteração automática desafia a análise das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. 3.2. Faz-se necessária a prudência no uso da ferramenta, em face da respectiva gestão imposta e frente ao impacto no trâmite dos demais processos a cargo do Juízo. Precedentes do TJDFT. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD fora efetivada há menos de seis meses, aliada à ausência de demonstração da alteração da situação financeira das devedoras, a pretensão dos agravantes resta inviabilizada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0701794-09.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 11/04/2024) - g.n. Desse modo, ausente a probabilidade do direito alegado, seja pela impossibilidade de adoção das medidas durante a suspensão do feito executivo, seja pela ausência de razoabilidade na reiteração de pesquisas feitas há pouco mais de 5 meses, o pedido da parte deve ser indeferido. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator